Tribunal: TJSP
Processo: 2346943-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão por Morte (Art. 74/9)
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
Pensão por morte – INSS – Agravo de instrumento – Tribunal Regional Federal – Competência:

– É competente o Tribunal Regional Federal para processar e julgar agravo de instrumento, interposto de decisão de juiz estadual, quando atua no exercício de jurisdição federal.